Tribunal: TJDFT
Processo: 0724892-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TERMO. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO. FOLHA DE ANTECEDENTES. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/6.

I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina a análise do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.

II - Nos debates em plenário a regra é a liberdade de argumentação e de leitura de peças, excetuadas as vedações dos art. 478 e 479 do CPP, as quais, segundo a orientação jurisprudencial dominante, configuram rol taxativo, não estando inserida a menção aos antecedentes do réu.

III - A Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania dos veredictos, que somente será afastada quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. Estando a decisão condenatória amparada em acervo produzido pela acusação, não há que se falar em novo julgamento.

IV - O fato de a vítima ter sido atingida por três golpes de facão, por si só, não é suficiente para justificar a avaliação negativa da culpabilidade, quando somente um dos golpes atingiu região de alta letalidade.

V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

VI - A fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.

VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.